Tribunal: TJDFT
Processo: 0712254-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712254-62.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. APELADO: ANDRE RICARDO SILVA DOS SANTOS, JOSE CARLOS VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 18645184) interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra ANDRE RICARDO SILVA DOS SANTOS e JOSE CARLOS VIEIRA, em face da sentença (ID 16376480) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais n° 0712254-62.2018.8.07.0001, proposta por JOSE CARLOS VIEIRA, julgou a demanda nos termos a seguir colacionados: DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar, solidariamente, o réu ANDRE RICARDO SILVA DOS SANTOS e a litisdenunciada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (esta nos limites do contrato de seguro supracitado) a pagar ao autor: a) o valor de R$ 442,00 pelos danos materiais, corrigidos monetariamente desde o desembolso e com juros de mora desde a citação; b) o valor de R$ 18.286,29 pelo lucro cessante, corrigidos monetariamente mês a mês, e com juros de mora desde a citação, igualmente mês a mês. c) o valor de R$ 15.000,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente desde a data desta sentença. Condeno o réu e litisdenunciada ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração ID 16376483, pelo Réu ANDRE RICARDO SILVA DOS SANTOS, os quais fora parcialmente acolhidos, consoante decisão ID 16376491. Recebo os embargos de declaração de ID59004145 opostos e os acolho em parte. O réu ANDRE RICARDO SILVA DOS SANTOS – ora embargante – pretende com os aclaratórios: a) corrigir a omissão no dispositivo sentencial atinente ao deferimento da gratuidade da justiça solicitado; b) que a indenização a qual os requeridos foram condenados enquadra -se na modalidade “dano corporal”. Quanto à omissão apontada relativa à concessão da gratuidade da justiça, assiste razão ao embargante, de modo que apesar de ter sido concedida na fundamentação da sentença não constou do dispositivo da sentença, o que deve ser corrigido. E quanto ao pedido para que a indenização a qual os requeridos foram condenados enquadra -se na modalidade “dano corporal”, razão não lhe assiste. Na reparação pelo dano moral deve ser considerado o atentado à integridade CORPORAL da vítima e a mácula em sua honra subjetiva. A parte embargante pretende, em síntese, a reconsideração da sentença prolatada. Ocorre que os embargos não se prestam, como se quer aqui, a pretexto de não contemplar o que a parte embargante entendia como solução mais adequada ao seu ponto de vista, para um mero reexame da posição adotada pelo julgador, ou seja, com caráter exclusivamente infringente. A sentença, considerando todo o contexto probatório e as características próprias da demanda, declinou as razões de convencimento, cumprindo-se, assim, o artigo 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489 do Código de Processo Civil. Por tais fundamentos, acolho em parte os aclaratórios de ID59004145 opostos tão somente para afastar a omissão existente no dispositivo da sentença de ID56217804, declarando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais para a parte ré ANDRE RICARDO SILVA DOS SANTOS, ora embargada, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. A sentença de acolhimento parcial dos embargos de declaração foi publicada em 04/05/2020. A MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. interpõe apelação ID 16376489, em 20/03/2020, subscrito por advogado com procuração nos autos (ID 16376396) e acompanhado de preparo ID 16376490. Na inicial (ID 16375600, p. 8), quanto ao pedido de pagamento de lucros cessantes, o Autor postulou o que segue: (...) iv. a condenação do Réu a restituir, a título de lucro cessantes, a diferença mensal entre o salário líquido do Autor antes do acidente e o que vem recebendo do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, conforme consta em folha de contracheque e valor recebido pelo INSS anexos com esta exordial; (...) Ao tempo da distribuição da ação (04/05/2018), o Autor pediu, como lucros cessantes, diferença entre os seus vencimentos e o que recebia a título de benefício do INSS, decorrente do acidente de trânsito, em novembro de 2017, que fundamenta a ação. Dentre as provas apresentadas no processo, é cumpre ressaltar as que seguem: 1) Relatório médico (27/08/2018), no qual foi recomendado o afastamento das atividades laborais (ID 16376423); 2) Laudo de exame de corpo de delito (01/03/2018), no qual consta a conclusão de ofensa à integridade corporal ou à saúde e incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias (ID 16376432); 3) Laudo de exame de corpo de delito (15/11/2018), no qual foi ratificada a conclusão de incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias e verificada debilidade permanente de membro, sentido ou função (ID 16376433). Nessa oportunidade não foi verificada incapacidade permanente para o trabalho; 4) O INSS constatou a incapacidade laboral entre 23/11/2017 até 15/05/2018 (ID 16376447); 5) Manutenção do benefício até 25/12/2018 (ID 16376449) 6) Entre 29/11/2017 e 24/05/2019 o Autor recebeu inicialmente o benefício por acidente de trabalho (espécie 91) no valor de R$2.126,10 e, no ano de 2019, o valor de R$2.208,69 (ID 16376465, p. 1) 7) Em seguida, o benefício foi reajustado, quando o autor passou a receber auxílio-acidente (espécie 94). No despacho do INSS consta que o benefício foi concedido, de fato, em 15/09/2019, mas com data retroativa a 26/12/2018, data em que a perícia médica da Agência sugeriu a conversão da espécie de auxílio-doença por acidente de trabalho/91 para auxílio-acidente/94. Em razão da conversão, o auxílio foi reduzido para R$1213,57 em 2019 (ID 16376465, p. 2). 8) Até 13/10/2019 o Autor recebeu benefício no valor de R$1.213,57, valor abaixo do considerado pela sentença para fixação dos lucros cessantes; 9) A sentença foi proferida em 11/02/2020 e considerou para fixação do valor a título de lucros cessantes vinte e sete meses, compreendidos entre o acidente em novembro de 20177 e o momento da prolação da sentença (fevereiro de 2020). Considerando o pedido inicial e a persistência da condição de incapacidade laboral do Autor, o que justificou o recebimento de benefício do INSS durante toda a instrução processual, quer no valor inicialmente recebido, quer com a redução, vislumbro que o pedido não foi julgado procedente, nos termos postulados pelo autor, apesar da total procedência, consoante dispositivo da sentença, a qual limitou o recebimento dos lucros cessantes até a sentença e, eventualmente, desconsiderou a redução do benefício recebido pelo Autor no ano de 2019. Assim, suscito, de ofício, preliminar de julgamento infra ou citra petita. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ante o exposto, intime-se o Autor para apresentar extrato e benefício do INSS, o que pode ser também demonstrado pelos extratos da conta em que é depositada o benefício, bem como apresentar documento hábil que comprove se o estado de incapacidade laboral persiste ou quando cessou. Com fundamento nos arts. 9° e 10 do CPC, intimem-se as partes para ciência e manifestação sobre a preliminar suscitada de ofício acerca de eventual julgamento infra ou citra petita. Para tanto, concedo às partes o prazo de quinze dias. Publique-se. Intimem-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2020 15:19:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador